Tribunal: TJSP
Processo: 2058031-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. 1. Indeferimento do benefício legal na origem. 2. Comprovação da situação financeira deficitária. 3. Benesse legal que deve ser concedida – Sumula 481 do C STJ. 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido.